Tribunal: STF
Processo: RE 89120
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO. O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
EMBARGOS INFRINGENTES SE LIMITOU AO NÃO CONHECIMENTO, POR SE TRATAR
DE MANDADO DE SEGURANÇA, DEIXANDO DE VERSAR A TESE OBJETO DO ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO. EM RESUMO, TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO DA APELAÇÃO,
SENDO QUE O TEMA PREQUESTIONADO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NÃO FOI
ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.